Tribunal: TCU
Processo: 025.679/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 1597/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e considerou parcialmente procedente representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 2/2021, conduzido pela Superintendência Regional de Polícia Federal em São Paulo (SR/DPF/SP), o qual tem por objeto a prestação de serviço continuado de limpeza, conservação e higienização interna e externa, com fornecimento de mão de obra, material e equipamentos para as unidades da referida superintendência; Considerando que, por meio do subitem 1.7.1 daquela decisão, o Tribunal determinou à SR/DPF/SP que se abstivesse de prorrogar o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 2/2021; Considerando que a unidade jurisdicionada informa que já está em curso novo procedimento licitatório para substituição da contratação do Pregão Eletrônico 2/2021 (peças 13 e 14); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendidas as medidas solicitadas no subitem 1.7.1 do Acórdão 1597/2021-TCU-Plenário e apensar este processo ao seu originador (TC Processo 013.440/2021-7 ). 1. Processo TC- Processo 025.679/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 17) à SR/DPF/SP.